Tribunal: TJDFT
Processo: 0724210-47.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0724210-47.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) ESPÓLIO DE: JOAO BAPTISTA FLORINDO REPRESENTANTE LEGAL: MARIA HELENA BORGES FLORINDO, GRAZIELA CRISTINA BORGES FLORINDO DO AMARAL, REINALDO BORGES FLORINDO APELADO: BANCO PAN S.A DESPACHO Defiro a juntada dos instrumentos constitutivos. Nada a prover, em relação ao pedido de publicação exclusiva em nome do advogado indicado, visto que já se encontra regularmente cadastrado. Aguarde-se o julgamento do recurso. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora